Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000440-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[NAAMA GABRIEL LIMA ALENCAR - CPF: 067.659.651-73 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS - SHOPPING PANTANAL(LOJAS AMERICANAS - SHOPPING PANTANAL (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO. MENOR DE 21 ANOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso em flagrante pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, IV,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal). O Juízo de origem converteu a prisão em preventiva sob fundamento de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir
:

1
. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se genericamente na garantia da ordem pública, sem demonstrar, de forma concreta, a periculosidade do paciente.

2
. O crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, circunstâncias que afastam a necessidade de custódia extrema, tornando adequadas medidas cautelares alternativas.

3
. A jurisprudência indica que, em casos análogos, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas se mostra suficiente para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem concedida parcialmente, substituindo-se a prisão preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, IX, do CPP), sem prejuízo de outras medidas a serem fixadas pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento:
"A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para garantir a ordem pública em casos de furto qualificado tentado, sem violência ou grave ameaça, cometido por réu primário e menor de 21 anos".

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 333.330/SP -Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.2015
; TJMT,
N.U 1009508-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020; TJMT,
HC: 10000095920238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
NAAMÃ GABRIEL LIMA ALENCAR
, apontando como autoridade coatora o
Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá (MT),
n
os Autos de Prisão em Flagrante n. 1000539-63.2025.8.11.0042
,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva
sob o fundamento da
garantia da ordem pública, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

O paciente foi preso em flagrante no dia 13/01/2025, pela prática, em tese, do crime de
furto qualificado tentado
, tipificado no
art. 155, §

4º, inciso IV,
c
.
c
.
art. 14, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
ra
zões
a
impetrante

sustenta a ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, alegando que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no
art. 319, do CPP
. Destaca, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce ocupação lícita.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se
,
de imediato
,
a sua pris
ão
,
por entender presentes os requisitos para tanto, de
maneira que possa
aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas
.

Juntou documentos (Id. 262390750).

O pleito liminar foi deferido por esta relatoria (Id. 262597280).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
63277785
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça A
lexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
66196285
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando verifico que
a autoridade apontada
coatora determinou
a conversão da prisão em flagrante em preventiva com vistas à garantia da ordem pública, sob o seguinte fundamento
:

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais
supra mencionados
. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem e o termo de reconhecimento de objetos (ID 180475114).

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum
libertatis
”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a reiteração delituosa (ID 180473821).

In
casu
, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime que coloca em risco a integridade do meio social. Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanece custodiado, pois que se depreende dos autos que poderá voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso seja solto.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social.

(...).

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP. DISPOSITIVO. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP, HOMOLOGO a prisão em flagrante de NAAMA GABRIEL LIMA ALENCA, qualificado nos autos, bem como
CONVERTO
a sua prisão em preventiva, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.
(grifos meus)
.
(Id.
262390750 – p.
77-80
e 83-86
)
.

O impetrante sustenta a inexistência dos pressupostos que justificariam a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que o paciente não representa ameaça à ordem pública, não compromete o regular andamento da instrução criminal
e
nem frustra a aplicação da lei penal. Argumenta, portanto, pela viabilidade da substituição da segregação cautelar por medidas menos gravosas, em conformidade com o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, enfatiza que o paciente é primário, possui domicílio fixo e exerce ocupação lícita, circunstâncias que reforçam a desnecessidade da custódia preventiva.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
, bem como pelo
de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, necessário destacar que
não basta a autoridade coatora fundamentar a decisão em uma análise genérica justificando a prisão preventiva na garantia da ordem pública sem demonstrar os indícios de que o paciente realmente apresenta periculosidade
.

Nos autos, não se vislumbra qualquer elemento que evidencie uma periculosidade exacerbada por parte do paciente, que é primário, conta com menos de 21 (vinte e um) anos de idade e não possui registros que indiquem vínculo com organizações criminosas. Ademais, trata-se de infração penal cometida sem o emprego de violência ou grave ameaça, circunstâncias que, em conjunto, afastam justificativa suficiente para a manutenção de sua segregação cautelar.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que
as
condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.
(HC 333.330/SP -Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.2015).

Diante do exposto, considerando a condição inicial de o acusado possui
r
apenas 18 (dezoito) anos, dispor de predicados favoráveis
e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

A propósito:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AOS PACIENTES – VIABILIDADE – SUJEITOS COM 18 E 21 ANOS, PRIMÁRIOS E QUE COMPROVARAM ENDEREÇO FIXO NA COMARCA DE CANARANA/MT – CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA ASSEGURAR A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se ambos os sujeitos não aparentam possuir uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva, notadamente diante da atual
situação de emergência
de saúde pública em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Logo, se crime não foi cometido mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa; os encarcerados possuem apenas 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos, são primários e trouxeram aos autos comprovação de residência fixa na comarca de Canarana/MT; infere-se, a teor da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficientes para garantir a correta aplicação da lei penal a vinculação dos favorecidos nessa ordem às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhes a chance de rever seus atos e, quem sabe, decidir por não mais infringir a Lei.

Liminar ratificada. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva por restrições menos drásticas à liberdade dos pacientes. (N.U 1009508-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020) (grifos meus).

Por outro lado, assiste razão ao magistrado de primeiro grau ao destacar a existência de histórico de reiteração delitiva do paciente, uma vez que há registro da ação penal n
.
1019127-55.2024.8.11.0042, na qual ele foi denunciado pelo crime de roubo qualificado. Esse fator indica maior necessidade de cautela, justificando a imposição de medidas alternativas à prisão.

Nesse contexto, pertinente a lição do Ministro Rogério
Schietti
, segundo a qual:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Sobre o tema
, dispõe
o art. 282, do CPP
,
que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Com efeito
, entendo que, no caso em tela, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, no âmbito das cautelares pessoais, o magistrado deve, sempre que possível, optar por aquelas menos gravosas à liberdade do acusado.

A propósito,
esta Corte
já se manifestou no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. N
ão obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente encontrem-se fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao favorecido porque é desproporcional diante do contexto fático e da atual situação do beneficiário, sobretudo pelo fato de que, in
casu
, a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.
(TJ-MT - HC: 10000095920238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)
(grifos meus)
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

Entendo, portanto, que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
PARCIALM
E
NTE
A ORDEM
em favor de
Naama Gabriel Lima Alencar
, para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo
319, do CPP
), dentre as quais estabeleço a seguinte, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no inciso IX, do art. 319, do CPP e outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

Delega-se ao juízo de origem a responsabilidade pela aplicação das demais medidas que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025